Tribunal: TJSP
Processo: 1050663-66.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.

AUTORA MARILENE DIZ TER SIDO VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR VEÍCULO CONDUZIDO POR PREPOSTO DA EMPRESA DIBENS LEASING – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS, ALÉM DE PENSÃO MENSAL.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DIBENS LEASING RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM POR SE

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.

AUTORA MARILENE DIZ TER SIDO VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR VEÍCULO CONDUZIDO POR PREPOSTO DA EMPRESA DIBENS LEASING – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS, ALÉM DE PENSÃO MENSAL.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DIBENS LEASING RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM POR SE TRATAR DE AGENTE FINANCEIRO/ARRENDADORA DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE; E, ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE ESPÓLIO DE MARCOS LUIZ DIAS LIMA.

SOBREVEIO RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM RAZÃO DE O ARRENDATÁRIO TER FALECIDO EM DATA ANTERIOR AO ACIDENTE E TAMBÉM PORQUE O BEM FOI VENDIDO EM PERÍODO ANTERIOR AOS FATOS NARRADOS NA INICIAL.

INSURGÊNCIA DA AUTORA – APELANTE SUSTENTA QUE O ESPÓLIO DEVE SER RESPONSABILIZADO, TENDO EM VISTA QUE CEDEU O VEÍCULO A TERCEIRO CAUSADOR DO ACIDENTE, CONCLUINDO NÃO HAVER EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.

CONTRARRAZÕES PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO.

DESPACHO PROFERIDO EM GRAU DE RECURSO FACULTANDO QUE O ESPÓLIO COMPROVASSE TER SIDO EFETIVADA A VENDA DO VEÍCULO.

DOCUMENTO JUNTADO PELO APELADO QUE COMPROVA A COMUNICAÇÃO DA VENDA DO VEÍCULO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO EM 06 DE JUNHO DE 2016 – ACIDENTE OCORRIDO EM 2019 – ESPÓLIO AUTOR QUE NÃO ERA MAIS PROPRIETÁRIO DO AUTOMÓVEL E, PORTANTO, NÃO PODE SER RESPONSABILIZADO PELO ACIDENTE – PRECEDENTE.

INCUMBÊNCIA DO AUTOR DE INDICAR O NOME E A QUALIFICAÇÃO CORRETOS DAQUELES QUE DEVEM INTEGRAR O POLO PASSIVO; OU, PLEITEAR AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA OBTER TAIS INFORMAÇÕES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 319 INCISO II E § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

RECURSO DESPROVIDO.